Tribunal: STF
Processo: RE 107498
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL VISANDO A COBRANÇA DE ICM. VALOR DA
CAUSA - PRESCRIÇÃO.
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, PREVALECE O DOS EMBARGOS
E NA DATA EM QUE OPOSTOS, E NÃO O DA EXECUÇÃO, NA DATA EM QUE
PROPOSTA.
PRESCRIÇÃO - TEXTOS NÃO PREQUESTIONADOS, EM ESPECIAL, O ART-174,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.